Tribunal: TJPA
Processo: 0801954-52.2021.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10254 - Aposentadoria
Data de julgamento: 2022-03-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0801954-52.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: ANTONIO DA SILVA FERREIRA

IMPETRADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ, SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DA SEDUC/PA, SEDUC -SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO PEDIDO DE APOSENTAÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO IGEPREV. REJEITADA. MÉRITO. DEMORA INJUSTIFICADA QUE ACARRETA PREJUÍZO AO INTERESSADO. OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL.
SEGURANÇA CONCEDIDA À UNANIMIDADE.

1-

Analisando o presente caso, trata-se de servidor público estadual, exercendo o cargo de professor, assim como o requerente demonstrou ter, desde 11/02/2020, efetuado o requerimento de Aposentadoria por tempo de serviço junto à SEDUC, consoante se atesta nos ID. Num. 46855725 e 4685724, reiterando vários pedidos, porém não obteve resposta da SEDUC.

2-

Destarte, resta claro que o impetrante aguarda desde 11/02/2020, data do requerimento administrativo, a análise de seu pedido administrativo, o que evidencia falha no desempenho da Administração Pública, em total violação ao princípio constitucional da eficiência, de observância obrigatória em todos os ramos do Poder Público, pois, a excessiva delonga na análise da postulação administrativa da requerente, superior a 02 (dois) anos completos, configura lesão a direito líquido e certo do requerente em ver apreciado o pleito administrativo em tempo hábil.

3-

Inclusive a Lei nº 9.784/99 que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, em seu artigo 49, impõe o prazo razoável de 30 a 60 dias para conclusão da instrução do processo administrativo.

4-

Por fim, esclareço ainda, que é fato de acordo com a prova nos autos que a impetrante postulou a concessão da aposentadoria há mais de dois anos, e que cabe ao IGEPREV a competência administrativa para a concessão da aposentadoria, nos termos do art. 60-A da Lei Complementar nº 39, de 09 de janeiro de 2002.

5-

Portanto, o atraso na apreciação do pedido não ocorreu em virtude da falta de documentos pelo impetrante, logo, não há dúvida de que a incessante demora, por parte do Estado do Pará (SEDUC), no encaminhamento dos autos do processo administrativo com a documentação postulada para o IGEPREV feriu de morte a regra do art. 5º, LXXVIII, da CF, que garante a razoável duração não apenas do processo judicial, mas também do processo administrativo.

6-

CONCESSÃO DA SEGURANÇA À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Sessão de Direito Público e Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONCEDER A SEGURANÇA PLEITEADA
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 22 de março de 2022.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de

MANDADO DE SEGURANÇA, com pedido de liminar
, impetrado por

ANTÔNIO DA SILVA FERREIRA
, em que aponta como autoridades coatoras o

Secretário de
Estado de Educação do Pará

e o

Presidente do Instituto de Gestão Previdenciária do
Estado do Pará (IGEPREV
)
, objetivando a apreciação do pedido administrativo de aposentadoria por tempo de contribuição no cargo de professor.

Na

inicial
mandamental

(id 4685718), em síntese, o impetrante relata que é
professor lotado junto à Secretaria de Educação do Estado do Pará, possuindo mais de 32 (trinta e dois) anos completos de serviços prestados.

Destaca que, em razão de preencher os
requisitos legais, efetuou requerimento administrativo de aposentadoria voluntária por tempo de contribuição junto à SEDUC na data de 11/02/2020, processo administrativo n° 0001458956/2020, entretanto, alega que as autoridades coatoras não se manifestaram quanto ao pedido, mantendo-se inertes em prazo superior a um ano e um mês, violando a razoabilidade para análise e conclusão do feito administrativo.

Sustenta possuir direito líquido e certo violado pelas autoridades coatoras referente
a duração razoável do processo, alegando a inércia e a morosidade na apreciação do pedido de aposentadoria.

Defende a presença dos requisitos legais para a concessão de medida liminar para
que as autoridades coatoras procedam com a imediata análise e conclusão dos processos administrativos, bem como seja determinado o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para a o cumprimento da ordem, fixando-se multa diária na hipótese de descumprimento, em seguida, o impetrante reitera a análise e conclusão dos processos no prazo máximo de 30 (trinta) dias.

Cita legislação e jurisprudências na defesa de sua tese.

Pugnou pela concessão do benefício da justiça gratuita.

Ao final, reiterou o pedido de concessão da medida liminar e, no mérito, requereu a concessão em definitivo da segurança. Juntou documentos.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Inicialmente,
deferi a liminar pleiteada pelo impetrante
, determinando que as autoridades coatoras procedessem a análise do requerimento de aposentadoria proposto pela impetrante, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, fixando multa diária na hipótese de descumprimento (id 4833444).

O
IGEPREV
prestou
as informações
de estilo (id 4938121), argumentando, preliminarmente, ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, afirmando que o processo foi protocolado junto à SEDUC e não no IGEPREV, não sendo responsável pela demora, pelo que defende a responsabilidade exclusiva do Estado do Pará e que o feito deve prosseguir somente contra o Secretário de Educação, pois seria o responsável em finalizar a instrução do pedido de aposentadoria e enviar ao órgão previdenciário.

No mérito, reitera a responsabilidade da instrução processual do pedido administrativo pelo órgão de origem do servidor, assim como alega que a parte interessada deve cumprir todos os requisitos legais para a auferir o benefício.

Sustenta a inadequação da via eleita, aduzindo a necessidade de dilação probatória.

Cita jurisprudência.

Ao final, requereu, a manutenção do Estado do Pará à lide, assim como, a extinção do processo sem julgamento do mérito, tendo em vista a ilegitimidade passiva
ad causam
ou que seja denegada a segurança.

O
Estado do Pará
requereu o ingresso na lide e efetuou a juntada das
informações
prestadas
pela Secretária de Educação
. A autoridade coatora alegou, em síntese, a ausência de violação ao princípio da razoável duração do processo administrativo, citando o disposto no artigo 323 da Constituição Federal. Aduz que o prazo transcorrido de um ano e um desde o pedido administrativo não pode ser considerado excessivo. Por fim, pugna pela revogação da liminar e pela denegação da segurança (id 4988931).

Instado a se manifestar, o
Ministério Público de 2º grau
apresentou
parecer
, manifestando-se pela concessão da segurança (id 5161680).

Peticionou o impetrante, alegando a ocorrência de descumprimento da liminar pelos impetrados (id 5443475 e id 8103164).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes as condições da ação e pressupostos processuais, conheço do
mandamus
.

- Da Preliminar de Ilegitimidade Passiva do IGEPREV. Rejeitada:

O Instituto de Gestão Previdenciária Estadual alegou a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, atribuindo a responsabilidade apenas ao Estado do Pará, em razão do processo administrativo se encontrar na SEDUC, órgão de origem do servidor requerente.

Todavia a preliminar não merece prosperar.

No caso vertente, analisando a petição inicial, trata-se de Mandado de Segurança impetrado contra a Secretária de Educação e contra o Presidente do IGEPREV, no qual o servidor público que exerce o cargo de professor objetiva a análise e a conclusão do seu pedido de aposentadoria, alegando demora excessiva e injustificada.

Como é cediço, autoridade coatora é aquela que ordena a prática do ato impugnado ou se abstém de realizá-lo, logo a análise da competência para se processar e julgar o mandado de segurança deve considerar a autoridade coatora apontada.

Na hipótese dos autos, tem-se que o objeto da demanda consiste na alegada demora ou inércia na análise do pedido de aposentadoria formalizado pelo servidor público e na pretensão de conclusão do processo administrativo.

Nesse contexto, resta inegável que a instrução do processo administrativo de aposentadoria se inicia e compete ao órgão de origem do servidor requerente, contudo após a regular instrução probatória, o feito deve ser remetido ao IGEPREV, órgão que detém a competência administrativa para a concessão do benefício da aposentadoria, nos termos dos artigos 53, 60 e 60-A da LC n° 39/2002, senão vejamos:

“Art. 53 – Para efeito de concessão de aposentadoria, reforma e reserva remunerada constitui-se em incumbência do órgão de origem do servidor a instrução completa do processo de inativação, inclusive com juntada de certidão que comprove a legalidade das promoções e vantagens concedidas”.

“Art. 60. Fica criado o Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará - IGEPREV, autarquia estadual, com sede e foro na Capital do Estado do Pará, vinculada à Secretaria Especial de Estado de Gestão, dotada de personalidade jurídica de direito público, patrimônio e receitas próprios, gestão administrativa, técnica, patrimonial e financeira descentralizadas.

Art. 60-A.
Cabe ao IGEPREV a gestão dos benefícios previdenciários de que trata a presente Lei Complementar
, sob a orientação superior do Conselho Estadual de Previdência, tendo por incumbência:

(...)

III –
processar a concessão e pagamento dos benefícios previdenciários de que trata o art. 3º desta Lei
;” (grifei)

Portanto, em se tratando de atos relativos à aposentadoria de servidor público estadual, considerando que o requerente exerce o cargo de professor, observa-se que tanto o Sr. Presidente do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV, quanto a Secretária de Educação Estadual, autoridades indicadas como coatoras, possuem legitimidade para figurar no polo passivo da presente ação mandamental.

No mais, consigno inclusive que o IGEPREV, após a concessão da medida liminar, expediu o Ofício n° 365/2021 à SEDUC, informando que constatou o protocolo do processo de aposentadoria (protocolo interno n° 0001458956/2020), contudo não encontrou registro de processo administrativo no protocolo geral do Estado, requerendo a remessa do feito administrativo ou cópia dos autos para viabilizar a análise do requerimento (vide id 4938126).

Assim,
rejeito a preliminar
de ilegitimidade passiva suscitada.

- MÉRITO:

No caso concreto, o cerne da questão trazida ao julgamento consiste em analisar a existência ou não de violação a direito líquido e certo de servidor público à duração razoável do processo administrativo, considerando a alegação de inércia e morosidade na apreciação do pedido de aposentadoria por tempo de contribuição no cargo de professor.

Inicialmente trago à tona, o conceito de mandado de segurança:

“O mandado de segurança é uma ação constitucional de rito próprio sumaríssimo, destinada a proteger direito líquido e certo, ameaçado ou violado por ato praticado ilegalmente ou com abuso de poder, concedendo-se a ordem para que o coator cesse imediatamente a ameaça ou a violação”. (Carlos Alberto Direito, Manual do Mandado de Segurança).

“O mandado de segurança é uma ação constitucional de rito próprio sumaríssimo, destinada a proteger direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato ou omissão de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público”. (Alexandre de Moraes, Direito Constitucional).

“Preferimos, em sentido mais técnico e preciso, considerar este writ uma ação judicial constitucional, da mesma forma que mais modernamente tem entendido a doutrina para espécies semelhantes, como a ação popular, o mandado de injunção, o habeas corpus e o habeas data”. (Edmir Netto Araújo, Mandado de Segurança e autoridade coatora).

"É o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se a sua extensão ainda não estiver delimitada; se o seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais". (HELY LOPES MEIRELES, Mandado de Segurança).

Com efeito, assim dispõe o artigo 1º da Lei nº 12.016/09:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito e certo, não amparado por habeas corpus, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem às funções que exerça”.

Ressalta-se que direito líquido e certo, segundo o posicionamento já consolidado, é aquele direito titularizado pelo impetrante, embasado em situação fática perfeitamente delineada e comprovada de plano por meio de prova pré-constituída. É, em síntese, a pré-constituição da prova dos fatos alçados à categoria de causa pedir do
mandamus
, independentemente de sua complexidade fática ou jurídica, que permite a utilização da ação mandamental.

Na hipótese, verifica-se que o autor é servidor público estadual, exercendo o cargo de professor, sendo que por entender preencher os requisitos legais necessários, apresentou pedido de aposentadoria por tempo de contribuição junto ao Departamento de Recursos Humanos da SEDUC, conforme requerimento, protocolizado em 11/02/2020 (id 4685724), bem como anexou à exordial Nota Técnica, comprovando o seu tempo de contribuição no exercício do magistério (id 4685725).

Sobre a questão, importa destacar que filio-me ao entendimento de que o ato de aposentadoria é ato complexo, tendo início com o pedido administrativo apresentado no próprio órgão de origem do servidor público, no caso, na Secretária de Estado de Educação, em razão de ser professor e, após a regular instrução probatória, o referido órgão deverá encaminhar o processo administrativo para a autarquia previdenciária, ao final, o ato de aposentadoria se aperfeiçoa após o registro pelo Tribunal de Contas do Estado.

Ademais, ressalte-se que o processo administrativo deve obedecer, em sua tramitação, os ditames constitucionais, principalmente no que tange à sua razoável duração, nos termos do art. 5º, LXXVIII, da CF, a seguir transcrito:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”.

Analisando os autos, restou comprovado mediante prova inequívoca que o impetrante efetuou o pedido de aposentadoria voluntária junto à SEDUC, desde 11/02/2020, entretanto, apesar de transcorrido prazo superior a um ano, observa-se que o requerente não obteve qualquer resposta da Secretaria de Educação, desta forma, é inegável a omissão da Administração Pública quanto ao exame e conclusão do requerimento administrativo, configurando violação a direito líquido e certo (vide id’s 4685725 e 4685724).

Ademais, pela análise das informações prestadas pela Secretária de Educação, verifica-se que autoridade coatora não impugnou as alegações do impetrante, assim como não argumentou a ausência de documentos que impeçam a apreciação do pedido administrativo, se limitando a alegar que o prazo transcorrido superior a um ano não é excessivo.

Destarte, resta claro que o impetrante aguarda desde 11 de fevereiro de 2020, data do requerimento administrativo, a análise de seu pedido administrativo, o que evidencia falha no desempenho da Administração Pública, em total violação ao princípio constitucional da eficiência, de observância obrigatória em todos os ramos do Poder Público, pois, a excessiva delonga na análise da postulação administrativa da requerente, superior a 02 (dois) anos completos, resultando em lesão a direito líquido e certo do impetrante em ver apreciado o pleito em tempo hábil.

Assim, tem-se que é uma demora sem qualquer razoabilidade, viola o art. 5º, LXXVIII da Constituição Federal, que confere a todos o direito à razoável duração do processo, seja ele administrativo ou judicial.

A Lei nº 9.784/99 que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, em seu artigo 49, impõe o prazo razoável de 30 a 60 dias para conclusão da instrução do processo administrativo:

“Art. 48. A Administração tem o dever de explicitamente emitir decisão nos processos administrativos e sobre solicitações ou reclamações, em matéria de sua competência.

Art. 49. Concluída a instrução de processo administrativo, a Administração tem o prazo de até trinta dias para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada”.

Nesse sentido, cito a jurisprudência a seguir:

“
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. DEMORA NA CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE VERSA SOBRE O PEDIDO DE APOSENTADORIA. DECURSO DE MAIS DE 06 (SEIS) ANOS SEM A CONCLUSÃO DO PROCESSO. VIOLAÇÃO À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO

PROCESSO. ART. 5º, LXXVIII DA CF/88. INEXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA O TRANSCURSO DO TEMPO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. A questão em análise consiste em verificar se a impetrante possui direito líquido e certo à conclusão do

processo administrativo iniciado no ano de 2014 e que versa sobre o pedido de aposentadoria. 2. A impetrante comprovou a existência de direito líquido e certo a ser

amparado na via mandamental, pois os documentos acostados aos autos demonstram que houve requerimento administrativo para a concessão da aposentadoria realizado em 31 de março de 2014, conforme protocolo de nº 768951/2014 (Num. 2405469 - Pág. 1), que se encontra pendente de análise, conforme pode ser constatado na consulta do referido protocolo na página de acompanhamento no site da secretaria de educação. 3. Tendo o requerimento administrativo sido realizado no ano de 2014, decorreram-se mais de 06 (seis) anos sem que tenha ocorrido a sua conclusão, o que representa violação ao princípio da razoável duração do processo, que segundo c (3265571, 3265571, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador Seção de Direito Público, Julgado em 2020-06-23, Publicado em 2020-07-07)”

EMENTA: APELAÇÃO MANDADO DE SEGURANÇA SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA ALEGAÇÃO DE RETARDO NA ANÁLISE PELA CONCESSÃO DEMORA INJUSTIFICADA IRRESIGNAÇÃO CABIMENTO. A ausência de resposta de pleito de aposentação que lhe foi dirigido, seja concedendo ou negando tal pedido em prazo razoável, caracteriza a omissão do ente público apontado como coator. Possibilidade de mandado de segurança como meio adequado de sanar o ato. Segurança concedida. Recurso negado. (TJ-SP. APL: 00114849620138260053, Relator: Danilo Panizza, 1ª Câmara de Direito Público, DJ 07/05/2014)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -AÇÃO DE INDENIZAÇÃO -PRELIMINARES. INÉPCIA DA INICIAL PORQUE OS FATOS NÃO DECORREM DO PEDIDO. NULIDADE DA SENTENÇA POR JULGAMENTO EXTRA PETITA. AFASTADAS -NO MÉRITO RETARDAMENTO INJUSTIFICÁVEL. PRAZO SUPERIOR A TRINTA (30) DIAS. DANO MATERIAL DEVIDO PELO PERÍODO TRABALHADO DE FORMA COMPULSÓRIA ALÉM DO PRAZO RAZOÁVEL DE TRINTA DIAS, PARA APRECIAÇÃO DE CONCESSÃO DA APOSENTADORIA-ÍNDICE DE CORREÇÃO DE VALORES PLEITEADOS POR SERVIDORES PÚBLICOS EM FACE DA ADMINISTRAÇÃO -INPC -AFASTADA -SENTENÇA REFORMADA -RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO PARCIAL. (TJMS. AC:

4972, Relator: Des. Joenildo de Sousa Chaves, 1ª Turma Cível, DJ 20/03/2007)”.

Por fim, esclareço ainda, que é fato de acordo com a prova nos autos que a impetrante postulou a concessão da aposentadoria há mais de dois anos, e que cabe ao IGEPREV a competência administrativa para a concessão da aposentadoria, nos termos do art. 60-A da Lei Complementar nº 39, de 09 de janeiro de 2002, possuindo total interesse no deslinde da presente demanda.

Portanto, havendo omissão, e não sendo ela referente à falta de documentação, não há que se falar, em inadequação da via eleita visto que, não há dúvida de que a incessante demora, por parte do Estado do Pará (SEDUC), no encaminhamento dos autos do processo administrativo com a documentação postulada para o IGEPREV feriu de morte a regra do art. 5º, LXXVIII, da CF, que garante a razoável duração não apenas do processo judicial, mas também do processo administrativo.

Com tais considerações, acolho também os argumentos postos no parecer do Ministério Público, que peço vênia para transcrever, in verbis:

“(...) Assim, diante da inobservância das referidas normas previstas na legislação, bem como do princípio da eficiência, entendo que o direito líquido e certo da impetrada fora de fato violado, sendo plenamente cabível a utilização do Mandado de Segurança como meio para a efetivação de sua aposentadoria.

Por todo o acima exposto e o constante

dos autos, o Ministério Público do Estado do Pará, pelo 2º Procurador de Justiça Cível, no uso de suas atribuições legais e na qualidade de custos iuris, seguindo essa linha de raciocínio, pronuncia-se

pela CONCESSÃO DA

SEGURANÇA, consoante acima narrado, no sentido de que as AUTORIDADES COATORAS PROCEDAM COM À IMEDIATA

ANÁLISE e CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO no prazo máximo de 30 (trinta) dias, em tudo observadas às formalidades legais, ciente o Parquet.

É O PRONUNCIAMENTO.”

Ante o exposto,

na esteira do parecer ministerial,
CONCEDO A SEGURANÇA PLEITEADA, determinando que as autoridades coatoras procedam com à imediata análise e conclusão do processo administrativo da impetrante no prazo máximo de 30 (trinta) dias
, julgando extinta a ação mandamental, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, tudo nos termos da fundamentação lançada.

Sem condenação em honorários advocatícios à luz das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ c/c art. 25, da Lei nº 12.016/2009.

É como voto.

P. R. I.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (PA), 22 de março de 2022.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 31/03/2022